Tribunal: STF
Processo: HC 180158
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 



    1. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes. 



    2. Questão de ordem que se acolhe a fim de declarar a nulidade do acórdão proferido na assentada anterior, a fim de que prevaleça a decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada e concedeu a ordem de ofício.